Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-27.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO PELA CONTRATADA. RETENÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATANTE. LEGALIDADE. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS. COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA CONTRATANTE. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Restando evidenciado que o inadimplemento se deu por parte da autora/contratada, ao deixar de cumprir com suas obrigações referentes à apresentação dos documentos trabalhistas, não é possível atribuir à ré/contratante a responsabilidade pela retenção dos pagamentos, sendo penalidade prevista em contrato e aplicada com prévia notificação extrajudicial.
2. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, havendo reciprocidade de créditos, a compensação somente pode ser efetuada entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
3. Ocorrendo a sucumbência mínima da parte ré, deve a parte autora ser condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.
4. Recurso de Apelação da Autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação da Ré conhecido e provido.